Tribunal: STF
Processo: Ext 1352
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Extradição Instrutória. Regularidade Formal. Requisitos Legais Atendidos. Deferimento. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Espanha em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto n° 99.340/1990. 



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipificação e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3. No exame de delibação próprio do julgamento de Extradição, somente é analisada a legalidade externa do pedido. Não se ingressa, portanto, nos pressupostos e na motivação da decisão proferida pela Justiça do Estado requerente. 



    4. A circunstância de o extraditando conviver com brasileira e ter filho brasileiro não impede o atendimento do pedido. Precedentes.



    5.  Extradição deferida, com a ressalva do art. 89 c/c art. 67 da Lei 6.815/1980.